Tribunal: TJDFT
Processo: 0747970-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747970-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. R. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: LORENA MONTEIRO ROLIM AGRAVADO: CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Plano de Saúde – Tratamento Multidisciplinar – Equipamento - Tutela de Urgência - Probabilidade do Direito - Necessidade de Dilação Probatória - Periculum in Mora – Ausência. ARTHUR ROLIM DE ARAUJO interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada. Em suas razões recursais, o agravante defende, em síntese, a impossibilidade de custeio dos tratamentos pleiteados. Requer a autorização e custeio do tratamento multidisciplinar especializado consistente em fonoaudiólogo especializado em disfasia, terapeuta ocupacional especializado em método Bobath, fisioterapia especializada no método RTA (Reequilíbrio Tóracoabdominal), fisioterapia motora intensiva através do Método Therasuit avançado, além do fornecimento do carrinho postural (kimba Neo ou Stingray). É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Analiso o direito alegado. Com efeito, conforme documentação acostada à inicial, o autor, com atuais cinco anos de idade, possui Síndrome Genética e Síndrome trigonocefalia de Optiz, necessitando de equipamento e tratamento multidisciplinar conforme descrito alhures. Os relatórios dos profissionais detalham ainda a delicada situação de saúde do menor. Pois bem. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em apreço, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado pelo Magistrado de origem, porquanto muito bem fundamentado, não tendo a parte recorrente apresentado fundamentos hábeis a demonstrar, ao menos em análise sumária, uma equivocada interpretação do Juízo a quo dos fatos. Com efeito, a Decisão recorrida indeferiu o pleito da recorrente com os seguintes fundamentos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência formulado em que a parte busca obter cobertura ao tratamento nas modalidades prescritas pelos médicos assistentes e fornecimento de equipamento: fonoaudiólogo especializado em disfazia – 5x semana; terapeuta ocupacional especializado em método Bobath - 5x semana; fisioterapia especializado no método RTA (Reequilíbrio Tóracoabdominal) – 2x semana; fisioterapia motora intensiva através do Método Therasuit – 4x semana; e carrinho postural (Kimba Neo ou Stingray). Decido. Não obstante a relevância do Direito invocado e a bem fundamentada argumentação jurídica, necessário garantir à parte demandada o contraditório e a ampla defesa, pois os elementos dos autos indicam que não houve recusa integral e formal ao tratamento recomendada, a exigir maior ampliação da cognição da matéria. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias – de urgência e de evidência –, vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, deflui que os fundamentos apresentados pela parte não levam a alta probabilidade do direito, porquanto há entendimento consolidado por esta Corte de Justiça, amparado em Nota Técnica disponibilizada pela plataforma do CNJ que concentra pareceres sobre matéria médica no sentido de que não há estudos aprofundados e elementos técnicos para sustentar a indicação do tratamento fisioterápico pelo método Therasuit, bem como o fornecimento de órteses/próteses deve estar ligado a ato cirúrgico. Sobre o tema, confiram-se recentes julgados deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO "THERASUIT" ÓRTESE. EXCLUSÃO DO DEVER DE COBERTURA. EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 10, inciso VII, da Lei no 9656/1998, exclui das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de planos de saúde, o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. 2. Diante de permissivo legal dispondo sobre a exclusão na obrigação do plano de saúde de fornecimento de órtese não ligada a ato cirúrgico, constata-se que a recusa de cobertura por parte da operadora não pode ser considerada ilícita ou abusiva. 2.1. A Nota Técnica 9.666, elaborada pelo NATJUS Nacional, em 07/08/2020, disponível no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), indica não haver estudos aprofundados e elementos técnicos para sustentar o tratamento disponibilizado (método Therasuit). 4. Se inexistente a comprovação da eficácia da terapia prescrita, não há de se reconhecer a obrigação de cobertura do tratamento pela operadora de planos de assistência à saúde. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1767982, 07280355420238070000, Relator Des. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, publicado no DJe 26/10/2023) PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. MÉTODO DE THERASUIT. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COBERTURA. ROL DA ANS. LEI No 14.454/22. ART. 10, §3o, I, DA LEI No 9.656/1998. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO. 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados pela autora. 1.1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Precedentes. 3. A relação jurídica existente entre as partes se encontra submetida às normas do Código de Direito do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. É necessária a observância também aos ditames da Lei n. 9.656/98, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pelas Resoluções Normativas 424/2017 e 465/2021 da ANS, que, respectivamente, dispõem sobre critérios para a realização de junta médica ou odontológica e atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, estabelecendo a cobertura assistencial obrigatória. 3.2. A Lei n. 14.454/22, que alterou a Lei no 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, passou a contar com o § 13, inciso I, que exige a comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. 4. O rol de procedimentos estabelecidos pela ANS ostenta natureza taxativa mitigada, de modo que a recusa de cobertura de exames, tratamentos, terapias e medicamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde (ANS) somente é possível quando atendidos critérios legais estabelecidos. 5. O tratamento de Therasuit consiste em terapia experimental ainda não ratificada pelo órgão setorial competente - ANS - tampouco reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina- CFM, que definiu, no Parecer CFM 14/2018, o caráter experimental da terapia. 5.1. A Nota Técnica 9.666, elaborada pelo NATJUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aponta não haver estudos aprofundados e elementos técnicos para sustentar a indicação do tratamento fisioterápico pelo método Therasuit. 5.2. O Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ dispõe que (É) lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental. 6. Não obstante o grave estado de saúde do menor, a inexistência de comprovação da eficácia da terapia prescrita, não obriga a cobertura do tratamento pela operadora de planos de assistência à saúde, em conformidade com o §13, inciso I, do artigo 10 da Lei no 9.656/1998. 6.1. Não estando evidenciada a probabilidade do direito vindicado pelo agravante na inicial da demanda de origem, uma vez que o tratamento fisioterápico pelo método Therasuit é experimental, aliado ao fato de que o fornecimento da órtese necessária ao tratamento não está albergado pelas normas de regência, não merece reparo a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela judicial 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo de Interno prejudicado. (Acórdão no 1701049, 07393528320228070000, Relatora Desa. CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, publicado no DJe 29/5/2023). Quanto aos demais tratamentos prescritos, não se divisa o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o autor encontra-se atualmente assistido por profissionais habilitados e não houve recusa da ré em custear o tratamento domiciliar, apenas discute-se a alegada especialidade dos profissionais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem prejuízo de nova análise após a bilateralidade da audiência e manifestação do Ministério Público.” De fato, em relação ao método Therasuit, a ausência de previsão do tratamento no rol da ANS e a inexistência de comprovação de sua eficácia baseada em evidências científicas afasta a probabilidade de direito do agravante. Em 22 de setembro de 2022 foi realizado um estudo pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NatJus do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, vinculado ao processo n. 0703917-30.2018.8.07.0019, relacionado ao método Therasuit, também baseado em tratamento com equipe multidisciplinar, para o caso de pacientes com doenças cognitivas. Nessa nota técnica, não só foi apontado a inexistência de situação de urgência a impor o tratamento específico com base nessa terapia, bem como que não há evidências científicas seguras da preponderância desse tratamento, em se comparando com os tradicionais (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjusdf/nt1646.pdf). Esse é o entendimento, inclusive, desta Oitava Turma Cível: (Acórdão 1643521, 07170616320218070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022.) Quanto ao fornecimento do equipamento denominado carrinho postural, de igual modo, não vislumbro probabilidade do direito. Isso porque, de acordo com a Lei 9.656/1998, as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer próteses, órteses e quaisquer outros acessórios não ligados ao ato cirúrgico realizado pelo beneficiário. Por fim, em relação aos demais pedidos, os argumentos trazidos pelo recorrente quanto ao risco decorrente da não concessão imediata da tutela para realização do tratamento não foram suficientes para afastar a conclusão obtida pelo Juízo de origem, haja vista ele estar assistida, realizando tratamento multidisciplinar, convencional, sendo que a concessão de tratamento específico e com profissionais também específicos, demanda dilação probatória ou, ao menos, a realização de prévio Contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Tudo feito, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator